Tribunal: STF
Processo: HC 248383
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 950.776/SC (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim). Posteriormente, teve a custódia substituída por prisão domiciliar (e-doc. 2).



    3. Em 09/09/2024, foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo absolvido da imputação de associação para o tráfico. Na sentença condenatória, o Juízo de primeira instância manteve a prisão domiciliar do paciente, dizendo permanecerem os motivos ensejadores (e-doc. 3).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra o acórdão, foi formalizado o citado writ perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente. Ressalta a ausência de situação de risco que justifique a manutenção da medida, haja vista que o paciente não representa nenhum tipo de ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca que todos os corréus tiveram as prisões preventivas revogadas, sendo mantida a medida extrema apenas do paciente, a violar a isonomia.



    6. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão domiciliar, com a substituição por medidas diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    10. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    11. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    12. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    13. Estabelecidas tais premissas, não vislumbro, no caso sob análise, qualquer desatendimento ao figurino legal. Na sentença condenatória, ao manter a prisão domiciliar do paciente, o Magistrado a quo assim fundamentou a decisão: 



    “(...) 4.5. Direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP): em atenção ao art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu FRANKLIN DEIVID DE OLIVEIRA o direito de recorrer em liberdade. 



    Isso porque o acusado respondeu ao processo preso e foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Aliado a isso, o réu FRANKLIN DEIVID DE OLIVEIRA é reincidente, sendo que nestes autos foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia que solto possa voltar a praticar ilícitos, especialmente o narcotráfico. 



    Portanto, permanecem hígidas as razões para a manutenção da segregação do acusado FRANKLIN DEIVID DE OLIVEIRA, diante da gravidade concreta dos fatos pelo qual foi condenado e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, ante a imprescindibilidade de interromper a atuação delitiva e a latente falsa noção da impunidade, que serviria de estímulo para idênticas condutas, restando, ainda, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus nesse momento. 



    Todavia, tendo em vista o estado de saúde do acusado e a concessão de prisão domiciliar, mantenho-a, bem como as cautelares aplicadas no evento 80. (...).” (e-doc. 3, p. 40; grifos nossos).



    14. De igual modo, o Tribunal de Justiça, ao não conhecer do writ protocolado pela defesa, manteve como idônea a medida cautelar de prisão domiciliar, destacando, quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, as peculiaridades com relação ao paciente: 



    “No tocante à alegação de que deve ser observado o princípio da isonomia em relação aos demais condenados, importa destacar que realidades diferentes exigem tratamentos distintos. Isso porque Franklin Deivid de Oliveira foi o único agente considerado reincidente e condenado no regime prisional inicial fechado — todos os outros quatro infratores são primários e lhes foi fixado modo semiaberto para cumprimento de suas reprimendas. (...).” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos).



    15. O Ministro Relator no STJ, no habeas corpus do qual resultou o ato ora impugnado, assentou a ausência de ilegalidade, entendendo ser idônea a fundamentação adotada para a manutenção da medida (e-doc. 6).



    16. Observo, conforme conclusão das instâncias antecedentes, a existência de justa causa para a manutenção da medida cautelar imposta, tendo em vista que o paciente é reincidente, sendo cabível a imposição de prisão preventiva, medida mais gravosa, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Desse modo, a medida imposta, em substituição à custódia preventiva, objetiva preservar a ordem pública.  Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À PRISÃO PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC. 1. A questão jurídica debatida neste habeas corpus consiste na possibilidade (ou não) da imposição de condições ao paciente com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva 2. Houve a observância dos princípios e regras constitucionais aplicáveis à matéria na decisão que condicionou a revogação do decreto prisional ao cumprimento de certas condições judicias. 3. Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art. 5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz necessária a ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso concreto. 4. A medida adotada na decisão impugnada tem clara natureza acautelatória, inserindo-se no poder geral de cautela (CPC, art. 798; CPP, art. 3°). 5. As condições impostas não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade, como também não o fazem as prisões cautelares (ou processuais). 6. Cuida-se de medida adotada com base no poder geral de cautela, perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2°), tampouco malferimento à regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27/05/2008, p. 13/06/2008; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A Corte regional, atento à ultima ratio da prisão preventiva, impôs medida cautelar que considerou razoável e adequada à espécie. Esse entendimento está em conformidade com o escopo da Lei 12.403/2011. II – Na hipótese, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da medida que impôs a necessidade de prévia autorização judicial para a realização de viagem internacional. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.098/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.226-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.945-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator